Tribunal: TJDFT
Processo: 0752313-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO DO TIPO PENAL. NEGATIVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE COM MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EMPREGO DO BEM PARA FIM ILÍCITO. PEDIDO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados três verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta.
2. A presença de maus antecedentes obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme expressamente previsto no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006. Demais disso, as circunstâncias da apreensão apontam para a dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes.
3. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inviável o pedido de restituição do objeto, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.